Tribunal: CARF
Processo: 11065.722133/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS.
Tendo a empresa remunerado segurados empregados e contribuintes individuais com verbas integrantes do salário­de­contribuição previdenciário, torna­se obrigada ao recolhimento das contribuições patronais incidentes sobre tais valores, conforme determina o art. 22, I, II e III, da Lei 8.212/91.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.722133/2012-44
ACÓRDÃO
2002-009.184 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JARDEL SCHONS HEINEN CALCADOS ME
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS.
Tendo a empresa remunerado segurados empregados e contribuintes
individuais
com
verbas
integrantes
do
salário-de-contribuição
previdenciário, torna-se obrigada ao recolhimento das contribuições
patronais incidentes sobre tais valores, conforme determina o art. 22, I, II e
III, da Lei 8.212/91.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por tratar exclusivamente de matéria relacionada à exclusão da empresa do
Simples Nacional, matéria essa que já foi decida em procedimento próprio.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Avila Cabral e Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.184 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722133/2012-44
2
Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
O Auto de Infração de Obrigação Principal foi consolidado em 04/05/2012, e
cientificado ao sujeito passivo em 22/05/2012, referindo-se às contribuições previdenciárias
patronais incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados e contribuintes
individuais, no período de 01/2009 a 12/2009.
O relatório fiscal de fls. 15/23, traz que a autuada foi excluída do Sistema de
Tributação Simplificada – SIMPLES NACIONAL, através de Ato Declaratório Executivo
SEORT/DRF-NHO n.o 15, em 25/04/2012, fls. 33, por restar evidenciada a prestação de serviços
como interposta pessoa jurídica para a empresa CALÇADOS RAMARIM LTDA.
A Representação Fiscal para a exclusão consta das fls. 34/37.
Aduz o relatório, que a autuada foi criada com o fim específico de prestar serviços à
CALÇADOS RAMARIM LTDA. que a autuada iniciou suas atividades tendo como sócio empregado
da RAMARIM, que foi demitido da empresa, sendo posteriormente foi sucedido pelo seu filho e
retornou à RAMARIM até o seu óbito., documentos comprobatórios fls. 25 e seguintes. Que as
atividades são prestadas nas instalações da RAMARIM, com suas máquinas e equipamentos, sem
qualquer contrato de aluguel ou comodato, esclarecimentos prestados pela própria autuada às fls.
68. Que toda a receita da autuada provém da prestação de serviço para a RAMARIM.
O levantamento tomou por base os valores constantes nas folhas de pagamento da
empresa e as informações constantes das GFIP da autuada.
Foi lavrado Termo de Sujeição Solidária Passiva para a empresa CALÇADOS
RAMARIM LTDA., com ciência em 25/05/2012.
Após a impugnação, Acórdão de fls.599/614, se pronunciou pela procedência da
autuação com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009 AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como
os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2009 SIMPLES NACIONAL. CONSTITUIÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA POR INTERPOSTA PESSOA.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.184 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722133/2012-44
3
É cabível a exclusão do regime simplificado quando ficar comprovada a utilização
de interpostas pessoas na constituição e no funcionamento de pessoa jurídica, de
modo a encobrir quem são os verdadeiros sócios administradores.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS A partir do momento em que operados os
efeitos da exclusão, a pessoa jurídica excluída do Simples se sujeita às normas de
tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS.
Tendo a empresa remunerado segurados empregados e contribuintes individuais
com verbas integrantes do salário-de-contribuição previdenciário, torna-se
obrigada ao recolhimento das contribuições patronais incidentes sobre tais
valores, conforme determina o art. 22, I, II e III, da Lei 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, onde alega em
síntese:
a) que sua exclusão do SIMPLES não é definitiva, porque apresentou recurso
voluntário contra o Ato Declaratório Executivo n.o 15, que ainda está pendente de julgamento;
b) que este processo depende do que for decidido naquele;
c) que reitera todas as suas alegações da impugnação;
d) que contrato de comodato não precisa ser registrado em cartório. Que não
mantém contrato escrito de comodato, mas contabiliza os valores de contrato verbal;
e) que é a recorrente que assume todos os ônus e bônus de seu empreendimento;
f) que a Lei n.o 12546/2011 desonerou a folha de pagamento e o custo da mão de
obra se equiparou às empresas do SIMPLES, e, como a recorrente continua prestando serviços à
RAMARIM, é de se ver que é falsa a premissa de redução de custos na prestação de serviços
terceirizados;
g) a opção de contratar parte da produção tem a única finalidade de otimizar a
produção;
h) que é lícito ás pessoas terem livre iniciativa e é válido o planejamento tributário;
i) o encerramento da filial da RAMARIM e a locação do prédio para a JARDEL visou
apenas a otimização da produção e não houve continuidade das atividades.
Alternativamente, requer o deferimento da compensação dos valores já recolhidos,
enquanto optante do SIMPLES NACIONAL.
A 3a Câmara / 2a Turma Ordinária exarou a Resolução no 2302-000.306 pela qual
converteu o julgamento em diligência para que os autos retornem à origem, a fim de aguardar a
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.184 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722133/2012-44
4
decisão definitiva, na esfera administrativa, sobre a exclusão do Contribuinte do SIMPLES e
somente após tal informação retornem a este Colegiado.
Com a juntada do Acórdão no 1302-005612 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara /
2a Turma Ordinária que manteve a exclusão de ofício do Simples Nacional por ter ficado
caracterizada a constituição de pessoa jurídica mediante a utilização de interposta pessoa,
efetivada pelo Ato Declaratório Executivo Seort/DRF-NHO no 15, de 25 de abril de 2012 em
decisão definitiva.
Intimadas da juntada da referida decisão apenas a devedora solidária se
manifestou, pleiteando a compensação dos valores pagos sob a sistemática do Simples Nacional.
Diante disso, os autos retornaram para julgamento do Recurso Voluntário
manifestado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Como acima relatado a autuada foi excluída do Sistema de Tributação Simplificada –
SIMPLES NACIONAL, através de Ato Declaratório Executivo SEORT/DRF-NHO n.o 15, em
25/04/2012, fls. 34, tendo apresentado manifestação de inconformidade.
O lançamento se refere às contribuições devidas pela exclusão da recorrente do
SIMPLES.
Na peça recursal os argumentos da autuada versam sobre a referida exclusão.
O processo 11065.721614/2012-32, relativo à Representação Fiscal que
culminou na emissão do Ato Declaratório Executivo foi julgado em decisão consubstanciada no
Acórdão no 1302-005612 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária que
manteve a exclusão de ofício do Simples Nacional por ter ficado caracterizada a constituição de
pessoa jurídica mediante a utilização de interposta pessoa, efetivada pelo Ato Declaratório
Executivo Seort/DRF-NHO no 15, de 25 de abril de 2012 e tendo se tornando definitiva tal decisão.
Assim, tendo a questão sido decidida de forma definitiva na esfera administrativa
não conheço das alegações relacionadas à exclusão da empresa do Simples Nacional, não
conhecendo inclusive do pedido de compensação dos valores pagos no referido regime, matéria
que deverá ser observada quando da liquidação do crédito exigido no presente lançamento.
Conclusão
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.184 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722133/2012-44
5
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por tratar
exclusivamente de matéria relacionada à exclusão da empresa do Simples Nacional, matéria essa
que já foi decida em procedimento próprio.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 711
DF CARF MF
Original